Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RELAÇÃO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI 8245/91. RELAÇÃO ENTRE IMOBILIÁRIA (ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS) E LOCADOR. NATUREZA CONSUMERISTA. LOCAÇÃO. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO IMÓVEL PELO LOCADOR. NÃO CUMPRIMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. LOCADOR E IMOBILIÁRIA. SOLIDARIEDADE OU SUBSIDIARIEDADE EM OBRIGAÇÃO LOCATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DA SELIC.
1. O tema responsabilidade/(i)legitimidade de cada réu foi debatido ao longo do processo, razão de não se dever reconhecer inovação recursal.
2. Na inicial, os autores/apelantes postularam indenização “( ) no valor de R$ 1.370,00, estando inclusos neste montante os gastos com mudança (R$ 800,00) e com projeto de arquitetura (R$ 570,00)”. O pedido foi julgado procedente, e o erro material consistente no valor da condenação “R$ 1570,00 (hum mil quinhentos e setenta reais), a serem corrigidos a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação” em vez do valor correto postulado pode e deve ser corrigido nesta sede de oficio. Precedentes (TJDFT. Acórdão 1233995, APC 07012036620198070018, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, julgado em 27/2/2020, DJe: 16/3/2020). Não há que se falar em falar em julgamento ultra petita.
3. Os fundamentos lançados em sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos do autor em relação à ré/apelada foram suficientemente discutidos no processo, razão de não se poder reconhecer a alegada violação do princípio da não surpresa.
4. Evidente a relação jurídica entre os autores e os réus, destacando-se que o primeiro réu figura como locador em contrato de locação pelo qual acordadas sanções em caso de não cumprimento contratual. Inviável o pretendido afastamento da legitimidade passiva.
5. Segundo o STJ, “não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação regido pela Lei n. 8.245/1991, porquanto, além de fazerem parte de microssistemas distintos do âmbito normativo do direito privado, as relações jurídicas não possuem os traços característicos da relação de consumo, previstos nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990” (AgRg no AREsp 101.712/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 3/11/2015, DJe: 6/11/2015). Entre locador e locatários, aplica-se a Lei 8245/91; e entre locador e imobiliária, o CDC.
6. O art. 22 da Lei 8.245/91 dispõe que : “Art. 22. O locador é obrigado a: I - entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina; ( ) IV - responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; ( )”.
7. O imóvel alugado pelo réu e administrado pela imobiliária não foi entregue apto a uso dos autores-locatários; nenhuma controvérsia quanto à existência dos vícios no imóvel apontados na inicial, assim como quanto à não solução dos problemas de uso do bem, razão de não se poder opor qualquer reparo ao que definido em sentença (arts. 22 da Lei 8.245/91 e das cláusulas contratuais).
8. A obrigação locatícia e os encargos dela decorrentes vinculam exclusivamente o locador, e não a imobiliária, a quem cabe somente a administração do imóvel, prestando serviços ao locador na condição de fornecedora (artigo 3o, CDC). Não há solidariedade ou subsidiariedade entre locador e imobiliária, seja à luz do CDC, seja com assento na Lei 8.245/91. 8.1. É dizer: “4. Pelo contrato de administração imobiliária, o proprietário confia à administradora a gerência do imóvel visando, em geral, a locação do bem a terceiros, daí exsurgindo, portanto, duas relações jurídicas distintas: a primeira, de prestação de serviços, entre a administradora e o locador; e a segunda, de locação, entre o locador e o locatário, intermediada pela administradora.5. A administradora atua como mandatária do locador na gestão do imóvel, inclusive - e especialmente - perante o locatário do bem, e, nessa condição, o locador, em regra, figura como destinatário final fático e econômico do serviço prestado pela administradora - como consumidor, portanto.”(REsp n. 1.846.331/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.
9. “10. A taxa SELIC incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos, devendo a apuração do valor devido observar incidência do indexador INPC para a atualização do valor da dívida, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. ( )” (Acórdão 1622878, 07115812920198070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e desprovidos. Erro material corrigido de ofício.